Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II, DO CTN. NATUREZA JURÍDICA E CONSECTÁRIOS DO INSTITUTO. EXTENSÃO DO ATO VOLUNTÁRIO PRATICADO PELO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA NESTES AUTOS. ACLARAMENTO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito voluntário de acordo com a previsão contida no art. 151, II, do CTN tem caráter provisório, de modo que, a depender do resultado do julgamento das apelações sobrestadas (CPC, arts. 926, 927, I e V, etc.), a Fazenda Pública poderá levantar os depósitos já realizados e cobrar eventual débito não abarcado pelo depósito realizado.
3. No particular, merece acolhimento a pretensão aclaratória interposta pelo ente tributante local para delimitar a extensão da suspensão da exação sub judice anteriormente deferida de modo a restringi-la aos períodos das competências integralmente garantidas pelos depósitos já efetuados e comprovados nos autos (a saber: 04/2022, 05/2022 e 06/2022), conforme requerido pelo embargante.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.